Tribunal: TJBA
Processo: 8006388-38.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006388-38.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WESLEY RODRIGUES SILVA e outros Advogado(s): SCHIRLEY MONTEIRO PATERLINE DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação para anular lançamento fiscal, fixou os honorários advocatícios por equidade. A parte embargante alega omissão na fundamentação dos critérios utilizados para o arbitramento da verba. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não expor os critérios para a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em detrimento dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão, pois justificou a fixação dos honorários por equidade com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que considera inestimável o proveito econômico quando a decisão apenas exclui o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinguir o crédito tributário. 4. A decisão também explicitou os critérios qualitativos utilizados para o arbitramento do valor, ponderando o zelo profissional, a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e a repercussão financeira da demanda. 5. O inconformismo da parte com o mérito da decisão e com a tese jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8006388-38.2023.8.05.0201, em que figuram como embargantes WESLEY RODRIGUES SILVA e WELLINGTON RODRIGUES SILVA, e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.